Tribunal: TJSP
Processo: 1018355-59.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Seguro de vida. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Indenização relativa à morte do segurado. Doença preexistente. Autora que admite que seu falecido marido já tratava câncer nos pulmões antes de aceitar à proposta de seguro. Omissão de informação relevante no momento da contratação do seguro. Prova suficiente de ciência inequívoca do

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Seguro de vida. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Indenização relativa à morte do segurado. Doença preexistente. Autora que admite que seu falecido marido já tratava câncer nos pulmões antes de aceitar à proposta de seguro. Omissão de informação relevante no momento da contratação do seguro. Prova suficiente de ciência inequívoca do segurado acerca do mal que gerou o sinistro. Má-fé caracterizada. Inteligência do artigo 766 do CC/02. Verba indevida. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565842
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018355-59.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
SEGURADORA S/A, é apelada MARIA DE LOURDES CHAGAS DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018355-59.2019.8.26.0007 -Voto no
2
Apelação no: 1018355-59.2019.8.26.0007.
Apelante: Caixa Seguradora S/A.
Apelada: Maria de Lourdes Chagas da Silva.
Ação: Cobrança.
Comarca: São Paulo FR de Itaquera 4a Vara Cível.
Juiz prolator: Jurandir de Abreu Júnior.
Voto n° 28.440
Apelação.
Ação
de
cobrança.
Seguro
de
vida.
Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa.
Inocorrência.
Indenização
relativa
à
morte
do
segurado. Doença preexistente. Autora que admite que
seu falecido marido já tratava câncer nos pulmões
antes de aceitar à proposta de seguro. Omissão de
informação relevante no momento da contratação do
seguro. Prova suficiente de ciência inequívoca do
segurado acerca do mal que gerou o sinistro. Má-fé
caracterizada. Inteligência do artigo 766 do CC/02.
Verba indevida. Sentença reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
de
indenização securitária ajuizada por Maria de Lourdes
Chagas da Silva em face de Caixa Seguradora S/A que a r.
sentença de fls. 189/194, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente para condenar a ré a pagar à parte
autora
indenização
securitária,
no
montante
de
R$
100.000,00, em função do falecimento de Elias Felix de
Santana, com atualização monetária a partir da data do
sinistro e juros de mora de 1% contados da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018355-59.2019.8.26.0007 -Voto no
3
Inconformada, apela a ré alegando, em
preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, ante a necessidade de prova pericial indireta. No
mérito, sustenta que o falecido marido da autora não
informou no momento da contratação do seguro que era
portador de neoplasia no pulmão desde 2016, resultando na
perda do direito à indenização. Aduz que agiu de má-fé o
contratante, o que a afasta a aplicação da Súmula 309 do
Superior Tribunal de Justiça ao caso. Sustenta que não é
obrigatória a realização de exames médicos prévios, pois a
contratação de fundou em declaração da outra parte. Pede,
subsidiariamente, que o termo inicial da correção monetária
seja a propositura da ação, com base no artigo 1o, § 2o, da
Lei no 6.899/91.
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente,
a
preliminar
de
cerceamento de defesa não merece prosperar.
Na
esteira
da
jurisprudência,
“o
magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a
lide, desprezando a realização de audiência para produção
de provas, ao constatar que o acervo documental é
suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu
livre convencimento o deferimento de pedido para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018355-59.2019.8.26.0007 -Voto no
4
produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE
SÃO
PAULO
Apelação
Cível
no
1041077-79.2018.8.26.0506 -Voto no 4 julgamento da lide”
(STJ - AgRg no Ag 693.982/SC - Rel. Min. JORGE
SCARTEZZINI - 4a Turma - J. 17.10.2006, in DJ 20.11.2006,
p. 316).
No
mérito,
o
recurso
comporta
acolhimento.
Pelo que verte da inicial, a autora é
viúva de Elias Félix de Santana, falecido em 07.01.2019, que
havia contratado com a ré seguro de vida vigente de
20.07.2018 e 20.07.2019, mas a indenização foi negada
conforme o comunicado de fls. 35/36, de seguinte teor:
“Quando a proposta de adesão ao Seguro de Vida (cópia
anexa) foi preenchida e assinada pelo Sr. Elias Felix de
Santana, no dia 27 de julho de 2018, ele não informou que já
apresentava
quadro
clínico
de
neoplasia
no
pulmão,
realizando acompanhamento médico desde o ano de 2016,
ou seja, data anterior à contratação do seguro, conforme
descreve a documentação recebida”.
Em contestação, a ré reafirmou tal
posição, anotando que “consta tratamento médico desde
18/04/2018, contendo a informação de que o segurado já
apresentava
quadro
de
neoplasia,
constando
ainda
tratamento de quimioterapia em julho de 2018. Fatores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018355-59.2019.8.26.0007 -Voto no
5
esses anteriores à contratação do seguro e não declarados
na DPS. Diante disso, foi sugerido o indeferimento.” (fls. 91).
Em manifestação à contestação, a autora
relatou que “o autor simplesmente não laçou que havia uma
DOENÇA OU SITUAÇÃO INCAPACITANTE, haja vista
seguir o tratamento regularmente e com chances de se
curar além de levar uma vida profissional e pessoal ativa”
(fls. 169, grifado), admitindo que seu falecido marido, de
fato, já estava tratando o câncer no pulmão antes da
celebração do contrato de seguro.
Assim, verifica-se que, ao assinar a
proposta de adesão ao seguro de vida, o segurado declarou
que
não
sofria
de
qualquer
doença,
constando
expressamente em rol exemplificativo “câncer” (fls. 131),
informação incompatível àquela obtida pela ré durante sua
investigação interna após a comunicação do sinistro.
Cumpre acrescentar que, conforme se
constata da certidão de óbito, as causas de morte foram
“septicemia, gastroenterite de origem infecciosa, neoplasia
maligna dos brônquios e pulmões” (fls. 29, grifado), o que
corrobora a importância da omissão.
Logo,
fica
patente
que
omitiu
informações relevantes para a livre aceitação do seguro e
capaz de influir na taxa do prêmio, frisando-se que o
contratante foi esclarecido acerca da consequência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018355-59.2019.8.26.0007 -Voto no
6
omissão e/ou inexatidão das informações prestadas, qual
seja, a perda ao direito da garantia, conforme expressa
ressalva em letras maiúsculas na proposta de contratação
firmada pelo segurado (fls. 133).
Para arrematar, não se afere qualquer
abusividade no referido ajuste, pois, além da expressa
previsão contratual, o instrumento foi redigido de modo
suficientemente claro para sua compreensão, havendo
concordância do falecido, não se vislumbrando qualquer
vício de consentimento.
Destarte, é de rigor a reforma da r.
sentença recorrida para julgar improcedente o pedido,
condenando a autora a arcar com as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em
12% do valor da causa (artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC),
observada a gratuidade processual concedida.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator